Tribunal: STF
Processo: HC 85422
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES HEDIONDOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE
PENA INTEGRALMENTE FECHADO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.
Até o
 presente momento, prevalece no Supremo Tribunal Federal o
entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 2º, § 1º, da
Lei 8.072/1990, ou seja, da constitucionalidade da previsão de
regime integralmente fechado para os crimes considerados
hediondos.
Ordem denegada.